Tribunal: TJBA
Processo: 0003844-46.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003844-46.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Maria Augusta Carilo Marques

Advogado(s)
:
RODRIGO BARRA MENDES, LEANDRO SILVA FRANCO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JOLINSON DOS SANTOS ROSARIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSURGÊNCIA CONTRA
DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS APESAR DE SER BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO.
A CONCESSÃO DA
ASSIST
Ê
NCIA JUDICI
Á
RIA NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA,
FICANDO SUA EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INTERPRETAÇÃO DOS §§ 2º E 3º DO
ART. 98, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0003844-46.2010.805.0113, em que figuram como apelante
MARIA AUGUSTA CARILO MARQUES
e apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça